Tribunal: STF
Processo: HC 194341
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 603.118/SP – eDOC 13), assim ementado:
    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO DE CARGA. SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. O decreto de prisão está calcado em fundamentos idôneos, pois a gravidade concreta do crime (extraída do modus operandi: os fatos trazidos à análise indicam a atuação de intrincada organização de roubo e distribuição de cargas. Com efeito, anote-se que o motorista-vítima deste crime era mantido em cárcere e somente foi liberado após intervenção de um dos acusados. Consigne-se que este mesmo motorista afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga 'seria picado'), a conduta imputada ao paciente (integrante de intrincada organização criminosa de roubo e distribuição de cargas) - expressamente referenciados nas decisões do Juízo processante - são circunstâncias aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública. 
    2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 
    3. A aplicação da Recomendação n. 62/CNJ depende da análise das condições do estabelecimento prisional - lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia -, do contexto local de disseminação do vírus e do estado de saúde do paciente. 
    4. No caso, as circunstâncias concretas verificadas, associadas aos crimes imputados, não recomendam a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar à luz da referida recomendação. 
    5. Ordem denegada com recomendação. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, § 1º, e 288, ambos do CP; b) “o paciente não tem nenhuma relação com a carga apreendida no local e os seus funcionários somente estavam ajudando a descarregar porque estavam com uma empilhadeira e lhes foi pedido auxílio”; c) a decisão que decretou a segregação cautelar é genérica, tendo fundamentado-se unicamente na gravidade abstrata dos delitos imputados; d) o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, bem como nunca envolveu-se com a prática de crimes; e) ao denegar o habeas corpus lá impetrado, o TJSP acresceu argumentos à fundamentação apresentada pelo juízo singular; f) não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.08.2013; e HC 116.437, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.06.2013. 
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No tocante ao decreto da segregação cautelar, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 11, grifei): 
    “Relativamente aos fatos, temos que policiais possuíam informações acerca da utilização de um barracão (de propriedade de Carlos) para armazenamento e distribuição de cargas produtos de ilícito e investigavam o local. Quando dos fatos, por ali passavam e avistaram quando um caminhão ingressou no barracão. Passaram a monitorar o estabelecimento e verificaram que dois veículos também entravam ali, saindo rapidamente e transitando pela Rodovia como se monitorando as proximidades. Em dado momento, avistaram Carlos no veículo Mobile e o abordaram. De pronto, este confessou que manuseava uma carga de bebidas roubada, a pedido de Leandro. Acionaram outras equipes e abordaram Leandro no local, num veículo Hilux. Este também confessou a prática delitiva e informou que os também detidos Claudemir, Geraldo e Jailton realizavam o transbordo da carga, para distribuição. Após a detenção de todos os imputados, através de ligação telefônica realizada pelo acusado Carlos, o motorista do caminhão subtraído foi liberado pelos roubadores, que o mantinham em cárcere, aguardando a comunicação do término da operação criminosa de transbordo da carga roubada.
    O motorista-vítima, ouvido, afirmou que trafegava com o caminhão quando foi abordado por um veículo HB 20 branco, ocupado por 3 homens armados, que o renderam e colocaram no automóvel, um quarto indivíduo assumiu a direção do caminhão, levando-o para local desconhecido. Foi mantido no interior do automóvel por mais de 2 horas e visualizou, inclusive, um dos indivíduos que o detinha armado com um fuzil. Em dado momento, um dos homens recebeu uma ligação telefônica, cujo interlocutor afirmou que “a casa caiu” e foi levado a um canavial, onde determinaram que permanecesse por uma hora e, após, procurasse ajuda. Foi localizado pelos policiais caminhando pela rodovia, pedindo socorro.
    (…) 
    Enfim, os fatos trazidos à análise indicam a atuação de organização de roubo e distribuição de cargas. Com efeito, anote-se que o motorista-vítima deste crime era mantido em cárcere e somente foi liberado após intervenção de um dos acusados. Consigne-se que este mesmo motorista afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga “seria picado”.
    A divisão de tarefas também fica evidente na medida em que havia aqueles que efetivamente praticavam o roubo e mantinham a vítima retida, aqueles responsáveis pela ogística e distribuição da carga e outros responsáveis pela prática operacional do transbordo, todos cientes da origem ilícita da carga e da prática do crime antecedente, cometido, em tese, mediante emprego de grave ameaça.
    Dessa forma, para tal atuação violenta e organizada, não é possível a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.
    Há, sim, necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do sensível abalo trazido à ordem pública coma crescente de crimes patrimoniais violentos atualmente vivenciada na Comarca e região, a ensejar a pronta resposta penal. Ainda, de se consignar que a medida constritiva é adequada, haja vista que a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, mormente aos agentes da criminalidade violenta ou acusados da prática de roubos, não deve se conceder a liberdade provisória, mesmo quando se tratar de agentes primários, com residência fixa no distrito da culpa.
    O periculum libertatis esta configurado na gravidade concreta dos fatos, no agir organizado e violento dos agentes, que organizada e deliberadamente mantinham o motorista cativo, vigiando as proximidades do local onde armazenada a carga, até sua desova, o que indica a periculosidade exacerbada de todos, comprovando a necessidade da custódia preventiva em raão do perigo decorrente do estado de liberdade dos imputados e mecanismo de proteção e garantia da ordem pública.
    O fumus comissi delicti igualmente é presente, na medida em que a carga foi recuperada em poder dos imputados e a vítima foi liberada apenas após a intervenção destes.
    (…)” 
    Com efeito, verifico que a decisão singular atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e na periculosidade dos envolvidos, aos quais se imputa envolvimento em organização criminosa estruturada para a prática de forma habitual de roubo de cargas.
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Ademais, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Por derradeiro, anoto que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente